Tribunal: TJDFT
Processo: 0753438-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753438-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 217785543 (autos de origem), promovida em procedimento de repactuação de dívida, proposta em face do BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S/A E OUTRO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 67357125, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Na petição de ID 67723013, a parte agravante apresentou documentos. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. No contracheque de ID 213511225 (autos de origem), demonstrou-se o recebimento de remuneração mensal bruta equivalente a R$ 16.860,17, em valor superior à mencionada Resolução. Ainda que a parte agravante demonstre a existência de débitos decorrentes de empréstimos que foram objeto de renegociação recente, o valor remanescente viabiliza o recolhimento do preparo, sem prejuízo de sua subsistência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora